Tribunal: STF
Processo: ARE 1565253
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LC 192/2022. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022. LC 194/2022. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL, em face da sentença, proferida nos autos de mandado de segurança, que concedeu a segurança requerida para “declarar o direito do impetrante de utilizar os custos de aquisição de combustíveis (diesel), em forma de crédito da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, do período de 11/03/2022 até 90 dias após a publicação da LC n. 194/2022”; para “determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impedir o exercício do direito aqui reconhecido, bem como de promover, por qualquer meio – administrativo ou judicial, a cobrança ou exigência dos valores correspondentes à contribuição em debate, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos de controle, como o CADIN”; bem como para “declarar o direito do impetrante de, após o trânsito em julgado da sentença, compensar os valores indevidamente recolhidos a tal título no período de 11/03/2022 até 90 dias após a publicação da LC n. 194/2022, com débitos próprios, vencidos ou vincendos, administrados pela Receita Federal do Brasil, excetuadas as contribuições anteriormente sujeitas à Secretaria da Receita Previdenciária (Lei nº 11.457/07, artigos 2º, 26 e 27). Os valores devem ser corrigidos pela taxa SELIC’, tendo sido acentuado que “tal ressalva não se aplica caso o interessado se enquadre na Lei nº 13.670/2018 (que exige cadastro no E-social), situação na qual a compensação se dará com todos os créditos administrados pela Receita, a ser apurado em sede administrativa, a teor do art. 26-A, da Lei nº 11.457/07”. 



    2. Em sua apelação, a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL sustenta, em suma, que “não merece acolhimento o pedido do contribuinte no presente caso, tendo em vista que o creditamento almejado é impedido pela legislação específica e contrária a lógica da sistemática da tributação monofásica”, requerendo a reforma da sentença para que seja denegada a segurança. 



    3. No mérito, cinge-se a controvérsia em definir se a parte impetrante, pessoa jurídica que atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (óleo diesel), possui direito ao aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS sobre os combustíveis (óleo diesel) a que se refere a LC nº 192/2022, crédito este apurado nos moldes da redação originária do caput e parágrafo 2º, do art. 9º, da LC nº 192/2022, no período de 11/03/2022 até 22 de setembro de 2022, data final do prazo nonagesimal em razão da revogação do benefício fiscal pela LC nº 194/2022, bem como se possui direito à compensação, na esfera administrativa, dos valores indevidamente recolhidos sem a observância do creditamento anteriormente descrito, devendo os valores ser atualizados pela taxa SELIC a contar de cada recolhimento. 



    4. Em março de 2022, foi publicada a Lei Complementar nº 192/2022, a qual estabelecia, até 31 de dezembro de 2022, a alíquota zero das contribuições ao PIS e COFINS devidas por produtores, importadores, fabricantes relativamente a óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo e de gás natural, querosene de aviação, e biodiesel, assegurando-se às pessoas jurídicas da cadeia econômica, incluído o adquirente final, o direito à manutenção dos créditos vinculados. 



    5. Posteriormente, em 17 de maio de 2022, foi publicada a Medida Provisória nº 1.118/2022, modificando a redação do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022, excluindo a parte final do dispositivo que garantia às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. Também incluiu o §2º, o qual determinou a aplicação às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras o direito à tomada de créditos PIS/COFINS sobre as aquisições realizadas, excluindo, portanto, o consumidor final. 



    6. Importa consignar que a Confederação Nacional do Transporte ajuizou a ADI 7.181/DF questionando sobre a constitucionalidade da medida provisória referida. O Ministro Relator deferiu parcialmente a medida cautelar, entendendo que essa revogação se operou sem a observância da anterioridade nonagesimal, violando o art. 195, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Assim, determinou que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, ou seja, a partir de agosto de 2022. Tal decisão foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal. (ADI 7181 MC-Ref, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022). 



    7. A Medida Provisória, ao revogar a possibilidade de crédito das pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos, ensejou em majoração indireta da carga tributária, sem observância da anterioridade nonagesimal. 



    8. Considerando que a medida cautelar deferida no bojo da ADI 7181 possui eficácia vinculante e efeitos retroativos, deve ser assegurado às pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos referidos no caput do art. 9º da LC 192/2022, o direito à manutenção dos créditos vinculados relativamente a todo o período protegido pela noventena, a partir da publicação da MP nº 1118/2022. 



    9. Ocorre que, foi publicada a Lei Complementar nº 194, de 23/06/2022, com produção de efeitos a partir da data de sua publicação, promovendo a alteração de diversos dispositivos da Lei Complementar nº 192/2022, entre eles o artigo 9º, já previamente alterado pela Medida Provisória nº 1.118/2022. Constata-se que as alterações promovidas pela LC nº 194/2022 mantiveram a retirada do benefício previsto na LC nº 192/2022 ao adquirente final, bem como para o revendedor, impossibilitando a manutenção de créditos nas operações de aquisição dos produtos para revenda e consumo. 



    10. Acerca da temática, a Terceira Turma Especializada desta Egrégia Corte já emitiu entendimento no sentido de que “tendo a Lei Complementar nº 192/2022 estabelecido a alíquota zero de PIS/COFINS do óleo diesel, do gás liquefeito de petróleo - GLP, do querosene de aviação e do biodiesel, até o final do exercício financeiro de 2022, e disciplinado que todas as pessoas jurídicas da cadeia teriam garantidos a manutenção dos créditos vinculados, e a teor do decidido na ADI 7181/DF, se a Medida Provisória nº 1.118/2022 não poderia produzir efeitos sem observar a noventena, fica evidente que a Lei Complementar nº 194/2022, ao restringir ou mesmo obstar a manutenção do crédito, incorreu no mesmo vício reconhecido pelo STF na referida MP, majorando indiretamente a carga tributária, sem se submeter às regras constitucionais da anterioridade nonagesimal”, tendo sido salientado que “considerando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em relação à observância obrigatória da anterioridade nonagesimal, bem como no que restou decidido no julgamento da ADI 7.181/DF, o qual deve ser aplicado ao presente caso, conclui-se que a LC nº 194/2022 somente poderá produzir efeitos após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, ou seja, a partir de 22/09/2022” (APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5010151-39.2022.4.02.5120/RJ, DESEMBARGADOR FEDERAL WILLIAM DOUGLAS, anexado aos autos em 4/12/2023). 



    11. A compensação, na seara administrativa, após o trânsito em julgado da decisão, e observada a prescrição quinquenal, deverá ser realizada conforme a legislação vigente à época do encontro de contas, conforme orientação firmada pelo E. STJ no REsp nº 1.164.452/MG, sob a sistemática de recursos repetitivos, segundo a qual “a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte”, ficando a operação sujeita aos procedimentos administrativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRF. Como os eventuais créditos a serem compensados são posteriores a 1996, em razão modulação dos efeitos realizada pelo STF no RE nº 1.063.187, eles serão acrescidos apenas da taxa SELIC, desde cada recolhimento indevido, com a exclusão de qualquer outro índice de correção monetária e de taxa de juros (EREsp 548711/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 25.04.2007, DJ 28.05.2007, p. 278). 



    12. Neste aspecto, merece ser mantida a sentença, no sentido de reconhecer o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos a partir de 11/03/2022 (data da publicação da LC 192/2022) até 90 dias após a publicação da LC 194/2022. 13. Diante do explanado, o recurso da União Federal e a remessa necessária devem ser desprovidos, pois reconhecido o direito liquido e certo da parte Impetrante em ter respeitada a anterioridade nonagesimal na aplicação das normas em debate. 14. Remessa necessária e apelação da União Federal conhecidas e desprovidas.” (Apelação/remessa necessária nº 5007013-21.2022.4.02.5102/RJ, 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Des. Paulo Leite, J. 15.04.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, §6º, da Constituição da República. Alega-se ser “inaplicável a regra da anterioridade dado que, nessa hipótese, direito ao crédito nunca houve, não havendo de se falar em aumento de tributo por força de lei superveniente”. (e-doc 235)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, em março de 2022, foi publicada a Lei Complementar nº 192/2022, a qual estabelecia, até 31 de dezembro de 2022, a alíquota zero das contribuições ao PIS e COFINS devidas por produtores, importadores, fabricantes relativamente a óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo (GLP), derivado de petróleo e de gás natural, querosene de aviação, e biodiesel, assegurando-se às pessoas jurídicas da cadeia econômica, incluído o adquirente final, o direito à manutenção dos créditos vinculados. 



    Vejamos:



     Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. (Redação originária). 



    Posteriormente, em 17 de maio de 2022, foi publicada a Medida Provisória nº 1.118/2022, modificando a redação do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022, excluindo a parte final do dispositivo e incluindo o §2º: 



    Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II a IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os art. 3º e art. 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 2022. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022) (....) 



    § 2º Aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput o disposto no art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022) Vigência encerrada 



    Como demonstrado acima, a Medida Provisória nº 1.118/2022 excluiu a parte final do caput do art. 9º da Lei Complementar 192/2022, que garantia às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. Além disso, também incluiu o §2º, o qual determinou a aplicação às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras o direito à tomada de créditos PIS/COFINS sobre as aquisições realizadas, excluindo, portanto, o consumidor final. [...]



    Em consequência, a Medida Provisória, ao revogar a possibilidade de crédito das pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos, ensejou em majoração indireta da carga tributária, sem observância da anterioridade nonagesimal, em violação ao art. 195, §6º da CF/88.



    Dessa forma, estabeleceu que as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos do caput do art. 9º da LC 192/2022, antes da referida MP, possuem o direito de manter os créditos vinculados relativamente a todo o período protegido pela noventena, ou seja, desde a data da publicação da MP até a concessão em parte da medida cautelar no bojo da ADI 7181/DF. 



    Ocorre que, foi publicada a Lei Complementar nº 194, de 23/06/2022, com produção de efeitos a partir da data de sua publicação, promovendo a alteração de diversos dispositivos da Lei Complementar nº 192/2022, entre eles o artigo 9º, já previamente alterado pela Medida Provisória nº 1.118/2022:



    [...]



    Da leitura do referido dispositivo da Lei Complementar nº 194/2022, verifica-se que o mesmo excluiu a pessoa jurídica adquirente final como beneficiário do aproveitamento de créditos nas operações de combustíveis para uso próprio; vedou a possibilidade de manutenção de créditos nas operações, com remissão aos dispositivos das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 3º, inciso I, b c/c §§ 1º e 1º-A do art. 2º e inciso II do § 2º, e art. 3º, inciso II); autorizou a apropriação de créditos nas formas dos artigos 3º, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e do art. 17 da Lei nº 11.033/2004, que não sejam referentes às aquisições dos produtos; incluiu novos produtos beneficiados com a alíquota zero; e disciplinou a possibilidade de créditos presumidos na aquisição de produtos utilizados como insumos. 



    Em acréscimo, constata-se que as alterações promovidas pela LC nº 194/2022 mantiveram a retirada do benefício previsto na LC nº 192/2022 ao adquirente final, bem como para o revendedor, impossibilitando a manutenção de créditos nas operações de aquisição dos produtos para revenda e consumo.



    [...]



    Portanto, tendo em vista que a LC nº 192/2022 previu a alíquota zero de PIS/COFINS do óleo diesel, do gás liquefeito de petróleo - GLP, do querosene de aviação e do biodiesel, até o final do exercício financeiro de 2022, assim como disciplinou que todas as pessoas jurídicas da cadeia teriam garantidos a manutenção dos créditos vinculados, não poderiam a Medida Provisória nº 1.118/2022 e a Lei Complementar nº 194/2022 restringir ou mesmo obstar a manutenção do crédito, majorando indiretamente a carga tributária, sem se submeterem às regras constitucionais da anterioridade nonagesimal. 



    Diante do exposto, merece ser mantido o entendimento da sentença no sentido de reconhecer o direito da parte Impetrante, que atua no comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (evento 1, CNPJ2 e evento 1, CONTRSOCIAL3), de “utilizar os custos de aquisição de combustíveis (diesel), em forma de crédito da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, do período de 11/03/2022 até 90 dias após a publicação da LC n. 194/2022”.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é necessário observar a anterioridade nonagesimal nos casos de majoração indireta da carga tributária. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.118/2022. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS. AFASTAMENTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada no julgamento do RE 568.503 (Tema 278/RG). 2. A parte agravante sustenta que a decisão impugnada diverge do entendimento adotado no julgamento da ADI 7.181, alegando que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser contado a partir da publicação da LC n. 194/2022, e não da MP n. 1.118/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a anterioridade nonagesimal, considerado o afastamento do creditamento do PIS e da Cofins concernente a custos na aquisição de combustíveis, implementado por intermédio da MP n. 1.118/2022, deve ser contada a partir da publicação desta ou da subsequente lei de conversão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo, ao analisar o RE 568.503, paradigma do Tema 278/RG, consignou que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da medida provisória que alterou a isenção tributária, e não da lei de conversão, salvo se a majoração da alíquota for estabelecida apenas no momento da conversão. 5. No caso concreto, a MP n. 1.118/2022 foi a norma que alterou a LC n. 192/2022, afastando a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins sobre combustíveis, a revelar adequada a contagem do prazo alusivo a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da medida provisória. 6. Não há falar em dissonância entre o acórdão recorrido e o proclamado na ADI 7.181, porquanto, embora deferida a medida cautelar, a ação direta acabou extinta sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (RE 1533680 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 05-06-2025)



    “Referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Direito tributário. PIS/Pasep e COFINS. Medida Provisória nº 1.118/22. Revogação da possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do art. 9º da LC nº 192/22 manterem os créditos vinculados. Majoração indireta da carga tributária. Necessidade de observância da anterioridade nonagesimal. Medida cautelar referendada. Eficácia retroativa. 1. O art. 9º da LC nº 192/22 estabeleceu a alíquota zero de PIS/Pasep e de COFINS de que tratam determinados dispositivos legais (contribuições devidas por produtores, importadores ou fabricantes relativamente a óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel), até 31/12/22, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, inclusive o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. 2. A Medida Provisória nº 1.118/22, por seu turno, revogou a possibilidade de as pessoas jurídicas adquirentes finais dos produtos a que se refere o caput do citado art. 9º manterem os créditos vinculados, ensejando, assim, majoração indireta da carga tributária das referidas contribuições. Ocorre que essa revogação se operou sem a observância da anterioridade nonagesimal, violando, desse modo, o art. 195, § 6º, do texto constitucional. 3. Medida cautelar referendada, esclarecendo-se que tem eficácia retroativa, nos termos da parte final do § 1º do art. 11 da Lei nº 9.868/99, a determinação de que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.” (ADI 7181 MC-Ref / DF - DISTRITO FEDERAL. Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI J. 21/06/2022)



    Ademais, a controvérsia acerca da existência, ou não, do direito ao crédito foi decidida pelo Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória nº 1.118/2022, Leis Complementares nº 192/2022 e 194/2022 e Lei nº 11.033/2004) e no conjunto fático-probatório dos autos, tendo sido reconhecido o direito do recorrido de utilizar créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis, observando a anterioridade nonagesimal a partir de publicação da LC nº 194/2022.



    A revisão das premissas que levaram à referida conclusão revela-se inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 636 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1418791 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 25-07-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1316389 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 24-06-2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1232454 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe 14-04-2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia posta nestes autos é de natureza infraconstitucional, o que torna inviável o recurso extraordinário interposto. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1216383 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21-10-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente